Tribunal: TJDFT
Processo: 0749791-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749791-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração de ID no 21922573 como agravo interno. Anote-se e comunique-se à distribuição. Após, dê-se vista à agravada, para os fins do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de dezembro de 2020 14:50:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator